Tribunal: TJBA
Processo: 8018329-91.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8018329-91.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s): VERBENIA CARNEIRO SANTOS, JOICE KELLY RIBEIRO RIOS DE ASSIS

APELADA: S. F. D. S.,
representada por ROSEMEIRE SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s):BRUNA OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE.
CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. PRIORIDADE ABSOLUTA DE ATENDIMENTO
. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. DEVER DE PROTEÇÃO INTEGRAL
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. S
ENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n°

8018329-91.2022.8.05.0080
,

oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Recorrente a

UNIÃO MÉDICA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA
, sendo
Recorrida
SANTANA
F. D. S, representada por sua genitora, ROSEMEIRE SANTOS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.